Tribunal: STF
Processo: RE 1367611
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Vistos.



    Estado de Mato Grosso interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO RESCISÃO UNILATERAL – ATO DE EFEITOS CONCRETOS - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO, ASSEGURADO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – TEMA 138 DO STF – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 



    1. Anulação de ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça (Ato nº 039/2009/CRH). 



    2. Para que haja a rescisão do contrato temporário, necessário procedimento administrativo prévio, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, uma vez que o ato administrativo impugnado gerou efeitos concretos. (Tema 138 do STF). 



    3. Juros e correção monetária. 



    4. O E. Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.495.146/MG em 22.02.2018, firmou o entendimento de que não se aplica o art. 1º-F da Lei nº 9494/97 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), para fins de correção monetária, nas condenações da Fazenda Pública de natureza geral (Tema 905). 



    5. A respeito dos honorários advocatícios, dispõe o art. 85 do atual CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 



    6. Recurso de Apelação Parcialmente Provido e, em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada.” 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em votação por meio eletrônico, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. 



    Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público. 



    Em 21 de setembro de 2011, julgado o mérito do recurso, o Plenário desta Corte reconheceu que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula nº 473 desta Corte, editada sob a égide da Constituição pretérita, e as garantias previstas no art. 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal. 



    O mencionado julgado restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 13/2/12).



    No caso presente, o afastamento do servidor do cargo público que exercia influiu, inegavelmente, na esfera de interesse do autor, ora recorrido. Indubitável, destarte, que essa penalidade que lhe foi imposta deveria ter sido precedida de regular processo administrativo, em que deveriam ter sido respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR - GPS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - A Administração Pública somente poderia alterar a forma de cálculo de gratificação em processo administrativo próprio, assegurados aos servidores ativos ou inativos o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE nº 502.389/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/11/06).



    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido, haja vista que afirmou que:



    “A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se o ato administrativo emanado do Tribunal de Justiça (Ato nº 039/2009/CRH) é nulo ou não, uma vez que rescindiu o contrato temporário do Apelante do cargo de Técnico Judiciário sem procedimento administrativo prévio.



    (...)



    Assim, não se trata de descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público ou ainda descumprimento do PAC nº 0005453-88.2009.00.0000 junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), mas sim de realizar o cumprimento e, ao mesmo tempo, obedecer o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, ou seja, rescindir contrato temporário mediante prévio processo administrativo, onde seja assegurado o contraditório e ampla defesa, ainda que tal contratação seja nula, uma vez que o ato administrativo impugnado gerou efeitos concretos. 



    A matéria foi objeto de Repercussão Geral, cujo mérito já foi julgado no RE 594.296, o que gerou o Tema 138 do STF (...).” 



    Sobre o tema, destaco o seguinte acórdão proferido em caso idêntico ao presente:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138. 1. A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.242.163/MT-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barrroso, DJe de 6/3/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente